Tribunal: TJES
Processo: 5037712-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037712-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: PAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5037712-62.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: PAULO CÉSAR RIBEIRO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de id. 7786251, que julgou procedentes os pedidos do requerente que visavam a declaração do direito à isenção de imposto de renda e imunidade de contribuição previdenciária sobre seus proventos de aposentadoria, sustentando, para tanto, ser portador de cardiopatia grave.

O juízo sentenciante entendeu que os
laudos particulares
apresentados pelo requerente revelam ser este portador de doença equiparada a cardiopatia grave.

Os recorrentes, irresignados, pugnaram pela reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos contidos na inicial, sustentando que
a perícia oficial, realizada pela Junta Médica do IPAJM
(art. 23 da LCE nº 282/2004),
concluiu que o requerente não é portador de cardiopatia grave.

Pois bem.

Após detida análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado e dos elementos de prova constantes nos autos, entendo que assiste razão aos recorrentes. Explico.

Inicialmente é importante destacar que, em se tratando de
isenções tributárias
, caso da isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, a
interpretação
deve ser
literal
, não cabendo ao intérprete do direito estender o alcance da norma (art. 111, inciso II, do CTN).

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar o Tema Repetitivo 250, decidiu que o
rol de doenças
constantes no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 é
taxativo.
Vejamos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º DA LEI 7.713/88 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES. ROL TAXATIVO. ART. 111 DO CTN. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
1. A concessão de isenções reclama a edição de lei formal, no afã de verificar-se o cumprimento de todos os requisitos estabelecidos para o gozo do favor fiscal.
2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves:
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte,
o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. 3. Consectariamente, revela-se interditada a interpretação das normas concessivas de isenção de forma analógica ou extensiva, restando consolidado entendimento no sentido de ser incabível interpretação extensiva do aludido benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, em conformidade com o estatuído pelo art. 111, II, do CTN.
(Precedente do STF: RE 233652 / DF - Relator (a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 18-10-2002.Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 957.455/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 09/06/2010;REsp 1187832/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; REsp 1035266/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; AR 4.071/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 18/05/2009; REsp 1007031/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 04/03/2009; REsp 819.747/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2006, DJ 04/08/2006) 4. In casu, a recorrida é portadora de distonia cervical (patologia neurológica incurável, de causa desconhecida, que se caracteriza por dores e contrações musculares involuntárias - fls. 178/179), sendo certo tratar-se de moléstia não encartada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.5. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 1116620 BA 2009/0006826-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2010 DECTRAB vol. 194 p. 19).

A cardiopatia grave está prevista no rol do art. 6º inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, como uma das doenças que levam a isenção de IR sobre os proventos de aposentadoria.

Já o §3º do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, dispõe que incidira contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de cardiopatia grave.

Para comprovação da doença, tanto o art. 23 da LCE nº 282/2004 (imunidade de contribuição previdenciária) como o art. 30 da Lei nº 9.250/1995 (isenção de imposto de renda), exigem laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Não se desconhece que a Súmula 598 do STJ dispõe ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda,
desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Ocorre que, no caso dos autos, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, os laudos médicos apresentados pelo recorrido não demonstram a existência de cardiopatia grave.

Extrai-se dos laudos e exames (id. 7785627) que o recorrido foi submetido a cirurgia de correção de aneurisma e dissecção de aorta toraco-abdominal,
sem grandes intercorrências, tendo apresentado melhora do quadro clínico geral, encontrando-se estável.

A
perícia realizada pela Junta Médica do IPAJM concluiu
, após avaliar o recorrido, e tomando por base as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o conceito de cardiopatia grave (ids. 7786237, 7786238), que o recorrido, após intervenção cirúrgica realizada em 16/04/2022, teve
boa evolução, não restando sequelas cardíacas graves, estando com a função cardíaca preservada e aorta dentro dos limites da normalidade, não sendo, portanto, portador de cardiopatia grave.

Assim, considerando que os laudos apresentados pelo recorrido, quando confrontados com o conceito apresentado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, não demonstram quadro de cardiopatia grave, entendo que deve considerada a conclusão técnica da perícia oficial do IPAJM, a qual concluiu que o recorrido não pode ser considerado portador de cardiopatia grave.

Com essa conclusão, não sendo o recorrido portador de doença prevista no art. 6º inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988 e §3º do art. 40 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, por tudo que já foi exposto, não há como ser concedida a isenção e imunidade pleiteadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

Sem custas e honorários
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27 da Lei. nº 12.153/2009.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)